Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746715-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NELIO NEGREIRO DA SILVA D E C I S Ã O O Distrito Federal, por meio de petição (ID 63365919), requereu que o impetrante esclarecesse as contas prestadas na aquisição de medicamento, aduzindo a existência de saldo remanescente em relação aos R$ 18.000,00 sequestrados. No despacho de ID 63382257, foi concedido ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para que esclarecesse todos os fatos elencados em petição apresentada pelo Distrito Federal (ID 63365919), sem prejuízo da adoção das providências para sequestro de verba pública (ID 63327389) determinadas anteriormente. Foram realizadas as diligências necessárias ao sequestro da verba pública pela Secretaria, consoante determinado (IDs 63562636 a 63562638). Após, os advogados do impetrante vieram aos autos (ID 63834961) requerer a renovação do prazo concedido no despacho de ID 63382257, tendo em vista que, “em que pese as diversas tentativas empreendidas por esses causídicos, não fora possível manter contato com o Impetrante e/ou familiares, para averiguação das alegações apresentadas no bojo da petição de ID 63365919”. Foi concedido o prazo adicional requerido pelos advogados do impetrante, mas, por outro lado, foi determinada a suspensão da adoção de providências para a transferência bancária de valores atinentes a novo sequestro de verba pública até que fossem prestados os devidos esclarecimentos (ID 6387158). Após, o impetrante veio aos autos esclarecer que promove a transferência do valor da verba pública sequestrada integralmente à farmácia que fornece os medicamentos (R$ 18.000,00), “PHARMA MUNDO”, trazendo com a petição prints de transferência realizada via PIX e declaração no sentido de que o medicamento foi fornecido pela farmácia com o recebimento da quantia paga de R$ 18.000,00. Ainda com a petição, o impetrante trouxe cópia de resposta de e-mail encaminhado pela farmácia fornecedora do remédio, em que esclarecem que, do valor pago (R$ 18.000,00) para a importação do medicamento, o valor da “invoice medicamentos e frete internacional” é de R$ 11.751,55, sendo ainda alusivo à “nota fiscal de serviço” o valor de R$ 6.248,45. Diante dos esclarecimentos prestados: i) retornem os autos à Secretaria para que dê prosseguimento à transferência bancária dos valores sequestrados, na forma e periodicidade anteriormente determinada; ii) intime-se o impetrante a, no prazo de 30 (trinta) dias, juntar aos autos: a) novo laudo médico atualizado sobre a persistência da necessidade de utilização do medicamento e sobre o estágio de tratamento do impetrante; b) orçamento detalhado dos custos da aquisição de medicamento (incluindo despesas de importação e prestação de serviços) e comprovação da aquisição de pagamento com respectivas notas fiscais e comprovantes de pagamento; sob pena de suspensão da ordem de sequestro de verba pública. Advirta-se o impetrante de que, na hipótese da configuração de saldo remanescente para a aquisição do medicamento ou desvio na utilização dos recursos sequestrados, o referido valor deverá ser devolvido, com as consequências legais da destinação inadequada da verba pública sequestrada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora